Tribunal: TJSP
Processo: 2254484-83.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Nelson Jorge Júnior
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-16
Data de publicação: 2020-05-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execuções – Título extrajudicial – Penhora do mesmo imóvel – Adjudicação – Interesse comum dos credores – Depósito do valor da avaliação – Desnecessidade – Licitação entre os interessados:
Descabe o depósito do valor da avaliação do imóvel penhorado para alcançar a solução atinente ao interesse dos credores em adjudicar o bem, porque deve ser procedida a licitação

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execuções – Título extrajudicial – Penhora do mesmo imóvel – Adjudicação – Interesse comum dos credores – Depósito do valor da avaliação – Desnecessidade – Licitação entre os interessados:
Descabe o depósito do valor da avaliação do imóvel penhorado para alcançar a solução atinente ao interesse dos credores em adjudicar o bem, porque deve ser procedida a licitação entre os interessados, cujo valor a ser ofertado deve ser igual ou superior ao da avaliação, nos termos do que dispõe o art. 876, caput, e § 6o, do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000347375
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2254484-83.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante MARIA
ÂNGELA LODOVICO DE CARVALHO, são agravados MULTIPLA FOMENTO
MERCANTIL LTDA, MSERVICE INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ESTRUTURAS
METALICAS LTDA, COMÉRCIO E INDÚSTRIA ITAPOSTES DE ARTEFATOS DE
CONCRETO LTDA., HUMBERTO ANTONIO LODOVICO e ANA MARIA NUNES
CORREIA LODOVICO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 13a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:Deram provimento em
parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAUDURO PADIN
(Presidente) e ANA DE LOURDES COUTINHO SILVA DA FONSECA.
São Paulo, 16 de maio de 2020.
NELSON JORGE JÚNIOR
relator
Assinatura Eletrônica

2
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
DÉCIMA TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Voto n. 20.164
Proc. n. 2254484-83.2019.8.26.0000
Agravante: Maria Ângela Lodovico de Carvalho
Agravado: Múltipla Fomento Mercantil Ltda. e outros
Comarca: São Paulo 7a Vara Cível Foro Central
Juiz de Direito: Sang Duk Kim
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO

Execuções

Título
extrajudicial
Penhora do mesmo imóvel
Adjudicação

Interesse comum dos credores Depósito do valor da avaliação
Desnecessidade Licitação entre os interessados:
Descabe o depósito do valor da avaliação do imóvel penhorado
para alcançar a solução atinente ao interesse dos credores em
adjudicar o bem, porque deve ser procedida a licitação entre os
interessados, cujo valor a ser ofertado deve ser igual ou superior
ao da avaliação, nos termos do que dispõe o art. 876, caput, e § 6o,
do CPC.
RECURSO PROVIDO EM PARTE

Vistos etc.
Maria
Ângela
Lodovico
de
Carvalho,
terceira
interessada, interpõe agravo de instrumento da decisão interlocutória,
com fundamento no artigo 996 do Código de Processo Civil, que entendeu
ser necessário o depósito do valor de avaliação do imóvel penhorado, uma
vez que é possível a adjudicação do bem, considerando o direito de
preferência do exequente Múltipla -Fomento Mercantil Ltda. e outros.
Alega a agravante que essa decisão atinge o direito que
possui, porque determinou que depositasse nos autos o valor do bem para

3
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que pudesse adjudicá-lo. Discorda dessa decisão, porque é credora dos
mesmos devedores nos autos da ação n. 0000667-12.2010.8.26.0268, que
tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra, o que
impossibilita o atendimento da decisão e atinge-lhe o direito.
Informa que se tornou exequente por meio de acordo ao
pagar o débito de Comércio e Indústria Itapostes de Artefatos de Concreto
Ltda., Humberto Antônio Lodovico, Ana Maria Correia Lodovico, que
possuíam com o Banco Santader S/A, oriundo de cédula de crédito
bancário firmada em 15 de janeiro de 2009, enquanto o crédito da
agravada é oriundo de cessão de direitos creditórios e confissão de dívida
firmado em 7 de março de 2013. Por isso é credora de Humberto Antônio
Lodovico e de sua esposa Ana Maria Correia Lodovico, que são
proprietários do imóvel com matrícula 58.200, no 1o Cartório de Registro
de Imóveis de Santos, o qual foi penhorado.
Argumenta que não ser devedora de Múltipla Fomento
Mercantil Ltda. e não está de acordo com ideia de depositar o valor do bem
nos autos da execução onde aquela é credora, pois por ser credora dos
agravados utilizaria parte do crédito para adjudicar o imóvel pelo valor da
avaliação, que nos autos da execução em trâmite pela 7a Vara Cível obteve
o valor de R$ 1.506.000,00 em 6 de junho de 2016; no processo onde a
agravante é exequente a avaliação desse bem foi no valor de R$
2.200.000,00 em junho de 2019, que atualizado alcança o valor de R$
2.203.960,00. Considera que sua oferta é maior do que a da agravada
Múltipla, com isso teria a preferência na arrematação e não necessitaria
depositar nenhum valor, nos termos do que dispõe o artigo 876, § 6o, do
Código de Processo Civil.
Requer o provimento do recurso para não depositar o
valor do bem nos autos da execução onde as agravadas são exequentes,
bem como pretende a adjudicação do imóvel pelo abatimento do crédito

4
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
que possui não ação que tramita perante a 2a Vara Cível da Comarca de
Itapecerica da Serra.
Foi deferido pela decisão a fls. 144 do recurso efeito
suspensivo à decisão agravada.
A
agravada
Múltipla
Fomento
Mercantil
Ltda.
apresentou contraminuta (fls.151/157) e sustenta que a decisão agravada
merece prevalecer, porque o crédito da agravante seria suspeito e sobre o
imóvel há duas penhoras e a da agravada é antecedente, sendo por isso
sua a preferência, não se tornando possível o pedido de adjudicação da
agravante. Anunciou ter interesse também na adjudicação do imóvel e
pretende seja instaurada a licitação prevista no artigo 876, § 6o, do Código
de Processo Civil.
Recurso tempestivo e preparado.
É o relatório.
I-A agravante tem legitimidade ativa para este recurso,
porque é credora dos executados na ação de execução que tramita perante
a 2a Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra. Nessa ação os
executados tiveram também o imóvel penhorado. Assim, na ação onde a
agravante é exequente e os ora agravados também são, o mesmo bem foi
penhorado. A ora agravante noticiou nos autos da 7a Vara Cível a
penhora do mesmo imóvel e o interesse em adjudicá-lo.
Assim sendo, deve a ora agravante ser considerada
como terceira prejudicada, nos termos previstos no artigo 996 e parágrafo
único do Código de Processo Civil, uma vez que a decisão agravada
determinou fosse depositado o valor da avaliação, o que não é a pretensão
dela, mas sim obter a adjudicação do imóvel penhorado. Logo, tal decisão

5
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
pode de fato prejudicar o direito da agravante.
II-O recurso deve ser provido em parte.
Tornou-se incontroverso nos autos que nas duas
execuções o mesmo imóvel foi penhorado. Os créditos foram admitidos
nessas ações mediante os títulos extrajudiciais que instruíram a execução.
Portanto, ambos os credores buscam receber o crédito que demonstraram
ter em detrimento da obrigação não adimplida pelos executados.
A decisão agravada, respeitado o pensar do juiz a quo,
não observou o que dispõe o artigo 876, § 5o e § 6o, do Código de Processo
Civil, uma vez que esse artigo procura dar solução para a hipótese na qual
dois ou mais interessados pleiteiam a adjudicação do bem penhorado e
por esse meio legal será encontrado qual credor poderá adjudica-lo, após a
apuração da melhor proposta.
Assim, o caso não enseja oportunidade para que a
agravante deposite o valor da avaliação do imóvel. Na verdade, a avaliação
serve como parâmetro para o encontro da melhor proposta entre os
interessados no bem, a qual pode ter valor superior ao da avaliação. Tanto
que o § 6o do artigo 876 dispõe que: Se houver mais de um pretendente,
proceder-se-á a licitação entre eles, tendo preferência, em caso de
igualdade de oferta, o cônjuge, o companheiro, o descendente ou o
ascendente, nessa ordem.
Cândido Rangel Dinamarco bem explicita a respeito da
adjudicação, ainda que se referisse ao CPC/1973, ao dizer: “adjudicação,
adjudica
Em direito, adjudicar significa atribuir. Esse verbo seu
cognato adjudicação aparecem em direito processual civil para designar
especificamente a atribuição do bem penhorado ao exequente, ao cônjuge,

6
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
descendentes ou ascendentes do executado, a um credor com garantia
real ou a quirografários que em outro processo hajam obtido a penhora do
mesmo bem (CPC, arts.685-A e 685-B) No direito vigente, a adjudicação
prefere a todas as outras modalidades de expropriação do bem penhorado,
com a alienação por iniciativa privada (art. 685-C) e a alienação em hasta
pública (art. 686)”.1
E a agravante, como também a agrada, denunciaram o
interesse na adjudicação do imóvel e, portanto, esse pedido de ambos
acarreta a instalação da licitação, como exige o artigo 876, § 6o, do Código
de Processo Civil. De forma que descabe para tanto ser determinado que a
agravante depositasse o valor da avaliação do bem imóvel na execução que
tramita perante a 7a Vara Cível. E, no caso, nova avaliação deve ser
efetuada, porque a dessa execução foi realizada em 2016, isto é, está
defasada no tempo e na execução onde a agravante é exequente foi
realizada em junho de 2019. Não se pode, então, ter por base essas
avaliações para permitir a licitação entre os interessados na adjudicação.
Ambos não puderam, por evidente, na avaliação do imóvel, exercitar o
direito do contraditório, o que deve ser respeitado.
De forma que necessário se faz nova avaliação do imóvel
nesta execução, para então ser realizada a licitação entre os interessados
na adjudicação do bem, competindo a exequente, ora agravada, arcar com
o pagamento desse novo trabalho técnico; ou, se o caso, em a agravada
concordando com a avaliação efetuada na execução que tramita na 2a
Vara Cível da Comarca de Itapecerica da Serra, poder-se-á considerar para
a licitação aquele valor com apenas a atualização monetária.
Com o interesse de ambas as partes na adjudicação do
imóvel penhorado, necessária se faz a licitação, nos termos do que prevê o
artigo 876, § 6o, do Código de Processo Civil. Nesse sentido decidiu
também a 26a Câmara de Direito Privado deste E. Tribunal de Justiça:
1 In Vocabulário do Processo Civil. São Paulo: Malheiros Editores, p. 64, 2009.

7
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
13a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
"ACIDENTE DE VEÍCULO - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA -
ADJUDICAÇÃO DE PARTE IDEAL DO IMÓVEL PENHORADO EM FAVOR DO
EXEQUENTE - POSSIBILIDADE - RECURSO IMPROVIDO. O preço final
fixado na licitação é que será considerado pelo juiz para deferimento da
adjudicação; se houver pluralidade de interessados, terá direito à
adjudicação o proponente do maior lance, acima da avaliação".
(TJSP; Agravo de Instrumento 0107015-14.2012.8.26.0000; Relator
(a): Renato Sartorelli; Órgão Julgador: 26a Câmara de Direito Privado; Foro
de Adamantina - 3a. Vara Judicial; Data do Julgamento: 25/07/2012;
Data de Registro: 30/07/2012) (grifei).
Isso considerado, o recurso é parcialmente provido,
uma vez que não cabe nesta oportunidade ser deferida a adjudicação do
imóvel à agravante, pelos motivos expostos.
Ante o exposto, por meu voto, dá-se parcial
provimento ao recurso, para determinar a realização da licitação à
adjudicação do imóvel, por preço não inferior ao da avaliação, com
fundamento no artigo 876, caput, e § 6o, do Código de Processo Civil, nos
termos determinados neste acórdão.
NELSON JORGE JUNIOR
RELATOR